Tribunal: TJSP
Processo: 1031067-17.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos (danos materiais e morais) com pedido de tutela antecipada - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Preliminar - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Afastamento - Inexistência de afronta ao art. 489, do CPC - Sentença recorrida que deu resposta conclusiva ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos (danos materiais e morais) com pedido de tutela antecipada - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Preliminar - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Afastamento - Inexistência de afronta ao art. 489, do CPC - Sentença recorrida que deu resposta conclusiva ao direito invocado pela autora à vista da prova pericial produzida nos autos - Mérito - Prova pericial que concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos indicados pela autora em seu imóvel e a obra realizada pelo condomínio vizinho - Réu que nada despeja ou infiltra no terreno da autora - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031067-17.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALTEMISIA
PINHEIRO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
RESIDENCIAL MORADA DOS NOBRES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO
ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1031067-17.2016.8.26.0224
APELANTE: ALTEMISIA PINHEIRO
APELADO: RESIDENCIAL MORADA DOS NOBRES
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO CIVOLANI FORLIN
VOTO No 6361
APELAÇÃO CÍVEL - Direito de vizinhança - Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e
danos (danos materiais e morais) com pedido de tutela
antecipada - Sentença de improcedência - Recurso da autora
- Preliminar - Nulidade da sentença por ausência de
fundamentação - Afastamento - Inexistência de afronta ao
art. 489, do CPC - Sentença recorrida que deu resposta
conclusiva ao direito invocado pela autora à vista da prova
pericial produzida nos autos - Mérito - Prova pericial que
concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos
indicados pela autora em seu imóvel e a obra realizada pelo
condomínio vizinho - Réu que nada despeja ou infiltra no
terreno da autora - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art.
85, §11, CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora Altemisia Pinheiro, contra a r. sentença de fls. 189/192, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por perdas e danos (danos materiais e morais) e pedido
de tutela antecipada, fundada em direito de vizinhança, ajuizada em face
do condomínio Residencial Morada dos Nobres, julgou improcedente
a ação e, por força do princípio da causalidade, condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios dos
patronos do réu, arbitrados em R$ 2.000,00, atualizados a partir da
sentença pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado, observando-se o disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 3/9
art. 98, § 3o, do CPC.
Irresignada apela a autora (fls. 195/200),
sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de
preenchimento dos elementos essenciais estabelecidos no art. 489, do
CPC. No mérito, argumenta que o MM. Juiz a quo distanciou-se por
completo da realidade fática e jurídica do caso tratado nos autos, pois o
fato de não mais existir esgoto ou tubulação do condomínio apelado, que
passe pelo terreno da apelante, não significa dizer que os danos em seu
imóvel decorrem apenas do lapso temporal. Argumenta que não foi
observado o testemunho do Sr. Eupídio, constante do laudo pericial, às
fls. 173, que afirmou que os problemas no imóvel da apelante iniciaram
com a construção do condomínio requerido. Argumenta que o
fechamento da manilha pode ter cessado o vazamento, mas o apelado
não reparou os danos causados no imóvel da apelante pela infiltração,
devendo, pois, ser responsabilizado pela ocorrência dos prejuízos. Disse
que a perita judicial não soube avaliar com certeza a origem dos danos
havidos no imóvel da apelante, situação que deveria ser valorada na r.
sentença recorrida, observando-se o disposto nos artigos 927, 1.277 e
1.311, todos do CC. Requereu, pois, o provimento do recurso, acolhendo-
se a preliminar arguida, para anular a r. sentença com determinação de
retorno dos autos à origem para que seja proferido outro julgamento, ou,
no mérito, o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
pretensão inaugural da apelante, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Recurso processado (fls. 201), sem
recolhimento de preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da
justiça (fls. 17).
Contrarrazões às fls. 204/205.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 4/9
É o relatório.
Em fase de juízo de admissibilidade, constata-
se que se encontram presentes nos autos os requisitos legais necessários
para o recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por perdas e danos (danos materiais e
morais) e pedido de tutela antecipada, fundada em direito de vizinhança,
ajuizada pela autora em face do réu, alegando, em síntese, que as obras
realizadas pelo condomínio vizinho, causaram infiltrações e vazamentos
no imóvel da autora, que faz divisa aos fundos com aquele de
propriedade do réu. Argumenta que o réu canalizou um esgoto e jogou
dejetos no lote da autora. Objetiva com a presente ação, a condenação do
réu na obrigação de fazer, consistente em estancar o vazamento que
atinge o imóvel da autora, além da condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais a serem apurados em perícia nos autos e
danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente, razão do
inconformismo da autora.
De plano, a nulidade da sentença arguida pela
apelante, em preliminar de suas razões de recurso, de que carece o
decisum de fundamentação, por afronta ao disposto no art. 489, do CPC,
é situação que inocorre nos autos, na medida em os argumentos
deduzidos pela recorrente não são capazes de infirmar a conclusão
adotada na r. sentença recorrida e, bem por isso, a preliminar deve ser
afastada.
O fato de a apelante não concordar com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 5/9
pronunciamento jurisdicional, não significa dizer que a decisão carece
de fundamentação ou que não preenche os elementos essenciais
estabelecidos no art. 489, do CPC.
Diga-se ainda, “não há afronta ao art. 93, incs.
IX e X, da Constituição da República quando a decisão for motivada,
sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e
certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional” (STF-Pleno, MS 26.163. Min. Cármen
Lúcia, j. 24.4.08, DJ 5.9.08) (cf. Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, com a colaboração de José
Roberto Ferreira Gouvêa, p. 25, nota 15 ao art. 93, Saraiva, 47a ed.,
2016).
Fica, pois afasta a preliminar de nulidade da r.
sentença recorrida.
No mérito, melhor sorte não socorre a apelante.
Com
efeito,
para
dirimir
a
questão
controvertida nos autos, o MM. Juiz a quo determinou a realização de
prova pericial, para fins de apurar o nexo de causalidade entre os danos
havidos no imóvel da autora/apelante e a obra realizada no imóvel
vizinho, pertencente ao condomínio réu.
A perícia foi realizada e está consubstanciada
no laudo de fls. 163/181, que concluiu que “o imóvel da requerente
aparenta danos ocorridos por falta de manutenção face ao lapso
temporal decorrido da construção do imóvel. Não foi constatada a
existência de esgoto no terreno, ou tubulação do Condomínio requerido
passando pelo terreno da autora” (fl. 168).
Realizada vistoria, in loco, pela perita judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 6/9
constatou a expert que o imóvel da apelante, situado em loteamento sem
projeto aprovado pela Municipalidade local, possui padrão de
construção protelatório, executado de forma precária, com idade
aproximada de 50 anos e pouquíssimos indícios de manutenção. Indicou
através da figura 5 (fls. 168), que a vista do corredor do imóvel da
autora, observa-se seu estado avançado de deterioração pelo decurso de
tempo, mas que “não verificou-se qualquer tipo de escoamento de
águas servidas no terreno, o que deveria ser aparente, dada a ocupação
contínua do Condomínio requerido” (fls. 169), e, que a única caixa de
inspeção de esgoto existente no terreno da autora, próxima do
alinhamento do imóvel, limítrofe ao passeio público e construída de
maneira precária, encontra-se seca e sem sinais de uso recente. Que o
terreno de propriedade da autora é parcialmente impermeável e não
apresenta sinais de encharcamento ou escoamento de águas - limpas,
servidas ou pluviais. Que o terreno está seco e sem sinais de crescimento
de fungos, bolores ou vegetação rasteira, características de áreas
constantemente úmidas.
Já com relação à vistoria realizada no
condomínio apelado, constatou a expert, que este envia seus dejetos para
a rede pública da SAAE, através de canalização feita para a Rua
Antonieta e não para o terreno da autora. Da mesma forma, as águas
pluviais que escoam pela rampa da garagem são captadas por uma
grelha e canalizadas por uma tubulação sob a laje do terreno, sendo
direcionadas para a sarjeta da Rua Antonieta.
Relativamente, às informações prestadas por
Eupídio à perita judicial quando em vistoria nos imóveis das partes, no
sentido de que teve conhecimento que no início das obras de construção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 7/9
do edifício apelado, este fazia uso de uma ligação provisória de esgoto
que desembocava no terreno da apelante, apenas para servir o vestiário
provisório dos funcionários da construção, inobstante ter havido um
entupimento da rede coletora da concessionária de serviços públicos -
SAAE - a empresa pública acabou realizando serviços de manutenção
na rede e o extravase no terreno da autora, não mais ocorreu.
Veja-se que o Sr. Eupídio informou sobre
entupimento na rede coletora pública e não na caixa de inspeção de
esgoto outrora em uso existente no terreno da apelante, tanto que o
problema foi solucionado pela empresa pública - na via pública - e não
pelo condomínio apelado, de modo que este fato nada altera o decidido
pelo MM. Juiz a quo ou remete a equívoco de julgamento.
Em resumo, restou evidente pela prova pericial
produzida nos autos, realizada sob o crivo do contraditório e não
impugnada pela apelante (cf. certidão de decurso de prazo lançada às fls.
188), que o imóvel da recorrente, na verdade, trata-se de um imóvel em
completo estado de abandono há anos e em total falta de conservação;
que não há qualquer tipo de infiltração no imóvel de águas oriundas do
Condomínio Morada dos Nobres (resposta aos quesitos 1 e 2 da autora fls.
175); que os danos verificados decorrem, predominantemente, de fatos
como má conservação e construção feita com materiais simples e de
baixo padrão, que somados à ação do tempo acabaram por depreciar o
imóvel (resposta ao quesito 3 da autora fls. 176); que não foram encontrados
prejuízos no imóvel da autora causados por vazamentos ou infiltrações
no imóvel lindeiro (resposta ao quesito 7 da autora
fls. 179); que o
Condomínio Morada dos Nobres nada despeja ou infiltra no terreno da
requerente (Item 6 Da Conclusão fls. 180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 8/9
Assim, à míngua de comprovação satisfatória
do quanto alegado na petição inicial, não há fundamento para impor
condenação de obrigação de fazer ao apelado, tampouco qualquer
responsabilização indenizatória, conforme pretendido pela apelante.
A propósito, segundo lição de Humberto
Theodoro Júnior1, sobre o ônus probatório:
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda seja aplicada pelo juiz na
solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o
fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa
de prova, o réu ganhará a prova, se o autor não demonstrar a
veracidade do fato constitutivo de seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur reus”.
Confira-se, nesse sentido, ensinamento do
renomado jurista Vicente Greco Filho:
“Mas que fatos constitutivos? São aqueles que, se
provados, levam à conclusão jurídica pretendida pelo
autor. A relevância ou não de determinado fato para a
produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito
material, porque nele estão definidas as relações
jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos
subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos
porque deles pretende determinada consequência de
direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo
milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o
fato constitutivo de seu direito...... No processo civil, in
dubio, perde a demanda quem deveria provar e não
conseguiu.” (in “Direito Processual Civil Brasileiro”,
ed. Saraiva, 4a edição, pp.182-3)
Destarte, bem lançada e correta a r. sentença
recorrida, fica integralmente mantida por este acórdão.
1 Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 420, Forense, 2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1031067-17.2016.8.26.0224 VOTO No 6361 9/9
Por fim, majoro os honorários advocatícios em
desfavor da autora/apelante devidos aos patronos do apelados, fixados
em R$ 2.000,00 para R$ 2.800,00, os quais deverão ser corrigidos
monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão,
observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser a
apelante beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator